Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PARCELAS QUE SE VENCERAM NO CURSO DA DEMANDA. CONSECTÁRIOS DA MORA. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA (ART. 397, DO CÓDIGO CIVIL). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO LEGAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O descumprimento de obrigação positiva e líquida constitui o devedor em mora a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do CC (tempus interpellat pro homine). O entendimento também deve ser aplicado às parcelas que vencerem no curso da demanda.
2. Em caso de condenação, a base para o cálculo dos honorários sucumbenciais será o seu montante e não a apreciação equitativa, em razão da gradação legal prevista no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.